Tribunal: STF
Processo: HC 232165
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Abraão Lopes Ferreira em favor de Delar José de Abreu Lopes Neto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 567.672/MG.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 à pena de 31 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 2 e 6)



    Relata que a sentença inicialmente proferida foi anulada pelo Tribunal de Justiça, por erro de procedimento, e que o juízo primevo prolatou nova sentença idêntica à anterior, pendendo de julgamento nova apelação defensiva. (p. 3)



    Afirma que o paciente está preso preventivamente há quase 7 anos.



    Sustenta que, se for mantida a condenação, a pena aplicada tenderá para o mínimo legal, e não passará de 9 anos e 4 meses de reclusão. (p. 6)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    O ato coator transitou em julgado em 12.8.2020, sem que fosse interposto recurso interno.



    Em informações, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais noticiou que a Apelação Criminal 1.0394.16.010125-6/004 foi recebida em 17.7.2022 e aguarda distribuição ao cooperador/sucessor. (eDOC 25, p. 5)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Inicialmente, registro que, contrariamente ao afirmado na inicial, consta da sentença condenatória a condição de reincidente do paciente. (eDOC 25, p. 115)



    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    É patente a maior complexidade do processo, que conta com 10 réus e versa sobre operações de tráfico em dois Estados; ademais, o transcurso de 7 anos não configura desproporcionalidade do tempo de prisão preventiva se avaliado em confronto com a pena aplicada ao réu, de 31 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Todavia, não é razoável que após um ano da segunda tramitação em 2ª instância a apelação do paciente ainda não tenha relatório.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas recomendo ao Desembargador relator da apelação 1.0394.16.010125-6/004 que imprima celeridade em seu julgamento.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente